Tribunal: TJDFT
Processo: 0742544-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742544-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIVIDA CLINICA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MULTIVIDA CLÍNICA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. (embargante/executada), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos dos Embargos opostos pela ora agravante à Execução iniciada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, processo n. 0713747-17.2022.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem assim os pedidos para que a parte embargada se abstenha de incluí-la no cadastro de inadimplentes e de realização da consignação dos valores em juízo na forma calculada pelo próprio embargante. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 142813413 dos autos originais): “O embargante requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que a) a parte embargada se abstenha de incluí-la no cadastro de inadimplentes, b) bem como para deferir a consignação dos valores devidos em juízo na forma calculada pelo próprio embargante. Decido. A concessão da referida medida, por força do art. 300, caput, do CPC, exige que o pedido seja instruído com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, não vejo presente os requisitos legais exigidos para a tutela de urgência no tocante ao requerimento da parte embargante. Senão, vejamos É cediço que nas ações de execução, lastreadas por título executivo extrajudicial, a certeza, a liquidez e a exigibilidade advindas do título evidenciam a probabilidade do direito do credor com todos os seus desdobramentos, podendo inclusive fazer uso dos meios de coerção indireta previstos no art. 139, inciso IV, do CPC, visando o recebimento do valor devido. Para a concessão de suspensão da execução, como regra, mostra-se essencial a garantia do juízo atrelada à apresentação de teses que evidenciem a necessidade da suspensão, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Contudo tal não ocorreu nos autos. Em exame rápido, percebe-se que houve vencimento antecipado da dívida em razão da impontualidade no pagamentos das prestações mensais e a expressa previsão contratual. A consignação em pagamento, é admitida quando a execução se refira a prestações mensais. Mas tal não é o caso dos autos ante o vencimento antecipado da dívida. Demais disso a consignação não se faz com base nos valores considerados incontroversos pelo devedor, mas sim em relação aos valores efetivamente cobrados pelo credor, atrelado a demonstração de risco elevado em se fazer o depósito diretamente para o mencionado credor. Neste cenário, reputo que o alegado direito não resta cabalmente demonstrado, razão pela qual mostra-se necessário o curso do feito, com a devida juntada de novos documentos e, após o devido contraditório e ampla defesa, posterior análise de eventual ofensa ao direito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Em relação ao pedido de gratuidade, também sem razão o embargante. O negócio relativo à presente demanda envolve valores elevados a demonstrar capacidade financeira de ambas as parte. Inclusive a embargante aponta já ter pago valores de R$574.459,1, em relação ao contrato. A empresa apresenta extratos que evidenciam elevada movimentação financeira, com recebimento e pagamentos por serviços e bens. Neste sentido não há como isentá-la de pagar pelo serviço judicial, já que não há nenhuma demonstração de incapacidade financeira, fechamento da empresa, ou outra situação grave e consolidada que impedira o pagamento das parcas custas judiciais. Assim, emende-se para juntar aos autos procuração outorgada ao advogado que subscreve a inicial, bem como para fazer o recolhimento das custas. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se.” Inconformada, a parte requerida recorre. A agravante argumenta que a documentação acostada aos autos comprovaria a recente retenção indevida de R$ 341.711,63 (trezentos e quarenta e um mil, setecentos e onze reais e sessenta e três centavos), logo após o pagamento de R$ 67.460,18 (sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e dezoito centavos), o que teria abalado a saúde financeira da Empresa, fragilizando seu fluxo de caixa. Aduz que “de forma acurada ao verificar-se os extratos colacionados, ainda que evidencie que a Agravante permanece funcionando recebendo pagamentos pelos seus serviços prestados, demonstra também que os gastos para manter o negócio são igualmente elevados, de modo revelar a incapacidade financeira da parte, potencializada pela retenção de expressivos valores, levado a cabo de forma inesperada e indevida pela Agravada”. (ID 42239354 - Pág. 6) No mais, questiona a certeza, liquidez e exigibilidade do título executado, considerando o vencimento antecipado mesmo diante da suposta adimplência das parcelas. Pontua a ausência de mora, quitação substancial do contrato nos primeiros meses, inexistência de parcelas vencidas, desconsideração da antecipação das parcelas vincendas e deflagração indevida da execução. Liminarmente requer o deferimento da gratuidade de Justiça e, subsidiariamente, requer que seja deferida a gratuidade parcial, apenas em relação aos honorários advocatícios, com fulcro na previsão contida no art. 98, § 1a, inciso VI, e § 5a do CPC. Após: “A concessão de antecipação de tutela para reformar a decisão de primeiro grau determinando a imediata suspensão da Execução até o julgamento final do presente Recurso. c) Tutela inibitória, determinando que a instituição financeira Agravada se abstenha de incluir o CNPJ da Agravante e o CPF de seus sócios no rol de cadastro de inadimplentes. d) O deferimento da consignação em Juízo, de forma mensal, de 32 parcelas no valor de R$ 8.243,86 (oito mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos). e) A intimação da Agravada, para responderem ao recurso; f) Que o presente recurso seja recebido e regularmente processado e sendo, ao final, julgado procedente quanto ao mérito, reformar a decisão de primeiro grau deferindo de forma definitiva, a suspensão da Execução, o deferimento do pedido para que a parte Agravada seja impedida de incluir a Agravante e seus sócios nos cadastros de inadimplentes e a consignação em Juízo de parcelas para quitação do saldo devedor”. É o relatório. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação a gratuidade de justiça, vejamos. De início, cumpre ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). No mesmo sentido tem decidido esta egrégia Corte, verbis: AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1437476, 07042683420218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no PJe: 21/7/2022.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a Recorrente não demonstrou a urgência na realização do procedimento cirúrgico pleiteado no feito, porquanto o próprio médico assistente informou o caráter eletivo da cirurgia, não há como presumir o perigo de dano. 3. Considerando que não foi demonstrado o periculum in mora, indispensável à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser indeferida. 4. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 5. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 6. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões indeferido. (Acórdão 1413143, 07023204420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022.) (Destacou-se) Com efeito, observo que a despeito de alegar a existência de déficit, em tese, não há comprovação quanto a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, que, como bem salientado pelo d. Juízo a quo, do Distrito Federal, são bastante módicas. Vale dizer também que sequer se tem notícia de que a agravante estaria em recuperação judicial ou processo falimentar, sendo certo que mesmo nestes casos ainda assim teria que fazer prova da hipossuficiência. Com a devida vênia, observo do extrato de conta corrente referido no ID 42240362 - Pág. 151/233, a existência de vultosa movimentação financeira, com valores creditados diariamente que superam R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), a exemplo da movimentação constante no ID 42240362 - Pág. 228. Elementar que essa dinâmica revela, em tese, inexistir grave problema na saúde financeira na empresa a ponto de impossibilitá-la de arcar com as custas processuais desta Corte, que figuram entre as menores dos tribunais do Brasil. Outrossim, como pontuado por Sua Excelência a quo, o negócio relativo à presente demanda envolve valores elevados a demonstrar capacidade financeira de ambas as partes. Inclusive a própria embargante informa que “houve antecipação das parcelas vincendas, quitando em apenas 12 (doze) meses de contrato R$574.459,14 (quinhentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e catorze centavos), o que significa mais de 68.53% dos valores totais devidos, tornando também por este prisma, indevida a deflagração da Execução, havendo óbice legal para propositura da demanda” (ID 42239354 - Pág. 9), o que, por si só, já revela incompatibilidade com a alega condição de miserabilidade. Portanto, ao menos nesta prelibação incipiente, inviável o deferimento da liminar concedendo a gratuidade de justiça. Quanto a suspensão da execução, vejamos. Em tese, muito embora relevantes os argumentos apresentados pela agravante, nesta cognição sumária, não se verifica elementos aptos a corroborar a sua tese. Com efeito, nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ao compulsar os autos, constata-se que não houve garantia da execução. Logo, em princípio, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Seguindo a mesma linha de entendimento, transcrevo arestos deste egrégio TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA INTEGRAL. REQUISITO. NÃO CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.1. A ausência de garantia integral da execução obsta o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15. 2. No caso, também não foi demonstrada a impossibilidade de a parte Agravante prestar a garantia, a fim de propiciar análise de eventual dispensa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1423857, 07070552320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo.2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante-agravante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial.3. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1413180, 07222447520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei)” E, ainda, julgado de minha Relatoria: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSENTE. REQUISITO LEGAL. NÃO PREENCHIDO. 1. Em regra, nos termos do caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, "os embargos à execução não terão efeito suspensivo." 2. O juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução esteja garantida, nos termos estabelecidos no § 1o do art. 919 do CPC. 3. Considerando que não houve garantia da execução, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1627663, 07254168820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)” Desse modo, ao menos nesta cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de modo que o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator